Tribunal: STF
Processo: Rcl 71992
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gecy Tizuru Nishio Lima contra decisão da Sexta Turma Recursal do Colégio Recursal de São Paulo, proferida nos autos do ROT 1007107-69.2023.8.26.0003, por alegada violação da



    “autoridade de julgado desse Egrégio Supremo Tribunal adotado como Tema 381 de Repercussão Geral, como também, a negativa de vigência da Súmula 727, na r. claramente inconstitucional decisão monocrática denegatória do Segundo Agravo em Sede de Recurso Extraordinário de fls. 468/469, ao qual o I. Julgador de 2ª Instância, tentou de forma abusiva e flagrantemente ilegal em total benefício da operadora reclamada e os princípios contidos no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, obstar o direito da reclamante a utilização desta vital peça reclamatória, ao decretar inconstitucionalmente o trânsito em julgado da ação principal, o que merece, o tão abusiva ato a decretação de sua nulidade, conforme exposição de fatos e fundamentos que passa a expor.”



    Narra a parte reclamante que 



    “[c]omo Tema de Repercussão Geral goza de força vinculante, assim, de aplicação mansa e pacífica, dispensa-se qualquer perícia contábil, quando, o reajuste por faixa etária é evidente, desse modo, a reclamante interpôs o competente Recurso Extraordinário embasado no Tema 381, conforme o competente arrazoado de fls. 362/366. 



    Mas, o Nobre Presidente do Colégio Recursal de inferior instância, ofendendo literalmente o Tema de Repercussão Geral ensejador da presente reclamação, simplesmente denegou o recurso extremo principal (fls. 391), sob a infundada alegação de que se tratava de “simples reexame de provas”, desprezando, assim, o Tema ensejador da presente reclamação. 



    Diante de tão nefasta situação, a reclamante, julgou por bem, interpor o competente Agravo em Sede de Recurso Extraordinário de fls. 393/400. 



    Foi então que, o Eminente Ministro Presidente dessa Augusta Corte, determinou, às fls. 447/448, que a devolução dos autos a Corte de origem para a adoção de todas as medidas de repercussão geral nos moldes do art. 1.030, incisos I a III, do CPC/2015. 



    Mas, mais uma vez, o Nobre Presidente do Egrégio Colégio Recursal, descumprindo até a referida determinação máxima, tangenciou-se, na flagrantemente ilegal decisão de fls. 451, com a agravante da não destinação dos autos a que instância deveria ser encaminhado. 



    Alertado o r. Julgador a quo, no sentido da direção dos autos, através dos competentes Embargos de Declaração de fls. 454/455, o mesmo esquivou-se mais uma vez, ao juntar uma “decisão padrão” às fls. 456, assim, não respondeu a tão vital indagação da reclamante, a fim de preservação de seu legítimo direito de acesso ao Judiciário. 



    Sendo que, tal decisão em sede de embargos de declaração, fez, a reclamante socorre-se novamente de um Segundo Agravo em Sede de Recurso Extraordinário de fls. 458/466, mas, infelizmente, o Eminente Presidente do Colégio Recursal de instância inferior, DESCUMPRINDO FRONTALMENTE a Súmula 727, desse Supremo Tribunal, denegou o agravo, e o que, é pior, a fim de obstar o direito da reclamante na oferta da presente reclamação, decretou abusivamente e inconstitucionalmente o “trânsito em julgado” do precesso principal.”



    A reclamante esclarece que interpôs o recurso inominado, objetivando que a decisão firmada pelo STF no Tema nº 381 de RG fosse devidamente cumprida pelo TJSP, pois



    “qualquer reajuste diverso do determinado pela ANS de forma anual, geral e linear a planos de saúde tendo como usuário idoso, É TOTALMENTE E MANIFESTAMENTE ILEGAL, dispensando, assim, qualquer outra prova, inclusive, pericial contábil, e mais, gozando, o tema de repercussão geral, de efeito vinculante, jamais, o órgão julgador a quo, através do v. Acórdão vergastado, deveria ter extinto a ação principal, sob pena de total descumprimento de incidente de demandas repetitivas.”



    Defende, assim, que o processo em referência nesta reclamatória seja devidamente analisado pela autoridade reclamada, bem como seja determinado o



    “afastamento do ‘reconhecimento de trânsito em julgado’, que restou colocado a fim específico de se tentar obstar o legítimo e constitucional de acesso a presente reclamação.”.



    A reclamante requer



    “a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR suspendendo os efeitos, tanto do Acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Colégio Recursal, como da r. decisão denegatória do 2º Agravo em Sede de Recurso Extraordinário prolatado pelo I. Presidente do referido órgão colegiado a quo, nos do processo principal de nº 1007107-69.2023.8.26.0003, no que se refere Competência da Justiça Comum para julgar a ação principal, com a necessidade de promoção de uma Segunda ação, e ainda, deixar a reclamante, acometida de ‘câncer de garganta’, a mercê de cobrança indevida da operação de saúde reclamada, no tocante ao inconstitucional reajuste por faixa etária, face a condição de idosa da autora; 



    b) Seja imediatamente anulado o v. Acórdão da Eg. 6ª Turma Recursal Cível Paulista, por ir defronte ao Tema 381 de Repercussão Geral, bem como, a r. decisão monocrática de denegação do 2º Agravo de Instrumento de fls. 468/469, por desrespeito a Súmula 727, ambos, desta Suprema Corte. Bem como, o afastamento do ‘reconhecimento do trânsito em julgado’, para fins de obstamento da oferta da presente Reclamação, em ofensa aos incisos LV e XXXV, ambos, do art. 5º da Carta Magna da Nação (Cláusula Pétrea); 



    c) Seja julgada PROCEDENTE a presente demanda, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULOS o Acórdão da 6ª Turma Recursal Cível do Egr. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Colégio Recursal, e em vias de consequência, restaurando-se a r. Sentença Monocrática de 1ª grau, e o afastamento da promoção de ação em relação da Justiça Comum Cível, bem como, a r. Decisão monocrática denegatória do 2º Agravo em Sede de Recurso Extraordinário, notadamente, no tocante ao ‘reconhecimento de trânsito em julgado’ da lide principal. ”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, "a", CPC, tendo como fundamento o Tema nº 800 da repercussão geral (e-doc. 5, p. 451), conforme determinou decisão do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, quando da análise do primeiro agravo em recurso extraordinário interposto nos autos (ARE nº 1507404 - e-doc. 5, p. 447).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por configurar recurso incabível (e-doc. 6, p. 1-11).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ou violação à Sumula 727, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Por fim, registre-se que a alegada violação ao Tema nº 381 de Repercussão Geral subiu à apreciação desta Suprema Corte quando da interposição do primeiro agravo em recurso extraordinário (ARE nº 1507404), tendo esta Suprema Corte decidido que, em verdade, o apelo extremo interposto enquadrava-se no Tema nº 800 de Repercussão Geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome e endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente